Tribunal: TJMT
Processo: 1000985-03.2023.8.11.0021
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000985-03.2023.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CRISMARCLEI ARAUJO LIMA - CPF: 039.406.021-08 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELADO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

CRISMARCLEI ARAUJO LIMA.

APELADO(S):
OI S.A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR – OFERTA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO EM PORTAL DE NEGOCIAÇÃO – ACESSO POR MEIO DE CADASTRO PESSOAL – DÉBITO PRESCRITO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO –
DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO

–
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

2. O reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.

3. A mera disponibilização de cobrança indevida em portal de negociação, em que o acesso se dá por meio de cadastro pessoal, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral. Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Água Boa que julgou improcedente os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

Isso se deve ao fato de que o SERASA CONSUMIDOR e o SERASA LIMPA NOME não são banco de dados com amplo acesso de terceiros em geral, assim como não impacta no score do consumidor, sendo o acesso possível apenas mediante cadastro.

Sobreleva registrar que a prescrição gera a perda da pretensão da reparação do direito violado, mas não impede a cobrança extrajudicial do débito, desde que não seja realizado de forma abusiva.

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DÍVIDA PRESCRITA - COBRANÇA EXTRAJUDICIAL - POSSIBILIDADE - INSCRIÇÃO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” - NÃO SE EQUIPARA A NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO. A prescrição da dívida apenas obsta a sua cobrança judicialmente e não extrajudicialmente. A inscrição na plataforma “Serasa Limpa Nome” não se equipara a negativação em cadastros de proteção ao crédito, porquanto ausente o caráter de publicidade, o que afasta a configuração do dano moral.

(TJ-MT - AC: 10235793620218110003, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2023)

Sendo assim, não há que se falar em abusividade na cobrança extrajudicial do débito, ainda que prescrita a pretensão judicial e, por consequência, não sendo possível a condenação em danos morais.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, o que faço COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2o).(grifo nosso)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da conduta ilícita da parte apelada – Cobrança de débito prescrito.

2. Da ocorrência dos danos morais.

3. Do valor indenizatório a título de danos morais.

Parte apelante possui benefício da Justiça Gratuita, conforme certidão em ID.
213510189
.

A parte apelada apresenta suas contrarrazões (ID.
212853551
), rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

CRISMARCLEI ARAUJO LIMA.

APELADO(S):
OI S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Água Boa que julgou improcedente os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

Isso se deve ao fato de que o SERASA CONSUMIDOR e o SERASA LIMPA NOME não são banco de dados com amplo acesso de terceiros em geral, assim como não impacta no score do consumidor, sendo o acesso possível apenas mediante cadastro.

Sobreleva registrar que a prescrição gera a perda da pretensão da reparação do direito violado, mas não impede a cobrança extrajudicial do débito, desde que não seja realizado de forma abusiva.

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DÍVIDA PRESCRITA - COBRANÇA EXTRAJUDICIAL - POSSIBILIDADE - INSCRIÇÃO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” - NÃO SE EQUIPARA A NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO. A prescrição da dívida apenas obsta a sua cobrança judicialmente e não extrajudicialmente. A inscrição na plataforma “Serasa Limpa Nome” não se equipara a negativação em cadastros de proteção ao crédito, porquanto ausente o caráter de publicidade, o que afasta a configuração do dano moral.

(TJ-MT - AC: 10235793620218110003, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2023)

Sendo assim, não há que se falar em abusividade na cobrança extrajudicial do débito, ainda que prescrita a pretensão judicial e, por consequência, não sendo possível a condenação em danos morais.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, o que faço COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2o).(grifo nosso)

1. Da conduta ilícita da parte apelada – Cobrança de débito prescrito.

Sustenta a parte apelante a existência de cobrança indevida de débito (R$
190,89; R$ 148,74; R$ 264,23; R$ 219,48 – 19/05/2017; R$ 137,94; R$ 73,34; R$ 33,09 – 19/06/2017
) vencido há mais de 5 (cinco) anos, tal lançamento na plataforma Serasa Limpa Nome, tem influenciado no índice de score de crédito, por esta razão pleiteia a declaração de prescrição e inexigibilidade dos referidos débitos.

Acolho a pretensão recursal, no que tange ao pleito de declaração de inexigibilidade do débito, ante a ocorrência de prescrição dos débitos
(R$ 190,89; R$ 148,74; R$ 264,23; R$ 219,48 – 19/05/2017; R$ 137,94; R$ 73,34; R$ 33,09 – 19/06/2017)
discutido nos autos e lançado na plataforma de cobrança “Serasa Limpa Nome”, fato que, torna ilegal a sua manutenção, a teor do que dispõe o art. 206, §5o, I do Código Civil,
in
verbis
:

Art. 206. Prescreve:

§ 5o Em cinco anos:

I -
a
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS - SERASA LIMPA NOME - COBRANÇA DE DÍVIDAS PRESCRITAS – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA– RECURSO PROVIDO.

A inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada "Serasa Limpa Nome", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “sujo”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito.

O reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. (N.U 1005656-63.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023,
Publicado
no DJE 01/12/2023).

(N.U 1025385-75.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024,
Publicado
no DJE 04/05/2024)

2.
Da ocorrência dos danos morais.

Pois bem. No que concerne ao pedido indenizatório, entendo que,
não
merece acolhida tal pretensão recursal da parte recorrente, uma vez que, a mera cobrança indevida de débitos
de telefonia
por meio de oferta em portal de negociação, do qual o acesso é realizado por meio de cadastro pessoal, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral.

Acerca dos danos morais, vejamos o que prescreve o art. 186 da Lei Substantiva Civil vigente na época dos fatos:

Art. 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.

Assim, para que se configure o dano moral, é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente; o que não se verifica no caso em testilha.

Insta esclarecer que, todo cidadão tem no Poder Judiciário, a garantia de ver dirimido um litígio do qual faça parte, através da prestação da tutela jurisdicional, trata-se de uma garantia constitucional, assegurada pelo art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, entretanto, o Juiz ao decidir deve analisar se de fato houve um dano moral ou apenas um mero aborrecimento.

Quem vive em sociedade, diariamente passa por situações de manifesto desagrado, sem com isso haver um atentado à esfera moral, juridicamente protegida. É preciso que se trace uma nítida linha divisória entre o dano moral e o aborrecimento cotidiano. Os danos morais passíveis de indenização são aqueles traduzidos mais especificamente pela dor intensa, pela elevada vergonha, pela injúria moral.

É certo que, todo aquele que se achar ofendido tem o direito de ir à Justiça, mas a Justiça não tem a obrigação de ficar reconhecendo dano moral por qualquer trivial motivo. Assim, a indenização a título de dano moral deve ser concedida para casos sérios, não podendo ser banalizada, a ponto de ser deferida para casos de meros aborrecimentos.

A vida nos reserva alguns pequenos transtornos que podem se agravar ou atenuar, dependendo do nosso comportamento. Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

A Jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“Nem todo aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a título de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado pela vítima seja profundo e contundente.” (TAMG - Embargos Declaratórios - 0241244-2/01241244-2 -
Publ
. DJ 29.08.98 - fonte: Informa Jurídico).

"Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exarcebada
estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos." (Apelação Cível no 301.729-0, Juiz Lauro Bracarense).

Dessa maneira, da análise detida dos fatos declinados na inicial, verifico que a parte recorrida não logrou êxito em comprovar que fora submetida a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória. Ademais, a hipótese versada sequer teve repercussão perante a sociedade, razão pela qual, a meu ver, trata-se de mero aborrecimento.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
apenas
para o fim de reformar a sentença, reconhecendo-se a prescrição e por consequência declarar inexigíveis os débitos “sub judice”
(R$ 190,89; R$ 148,74; R$ 264,23; R$ 219,48 – 19/05/2017; R$ 137,94; R$ 73,34; R$ 33,09 – 19/06/2017)
.

Deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do
mínimo
êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024